Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600040-97.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
15/09/2020
Número: 0600040-97.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 23/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600040-97.2020.6.16.0188
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600040-
97.2020.6.16.0188 que, estando ultrapassados os prazos definidos na Portaria TSE nº 357/2020,
reconheceu a decadência da pretensão do requerente Sidney Costa Tanan e julgou extinto o feito,
com resolução de mérito, nos termos do art.487, II do CPC. (Pedido de regularização de filiação
partidária apresentado por Sidney Costa Tanan no qual requer, com fundamento no art. 19, § 2º, da
Lei nº 9.096/95 e no art. 11, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.596/2019, seja declarada ou
reconhecida a filiação ao do Partido dos Trabalhadores - PT, do município de Pinhais/PR, em
03.08.2019, alegando que, por um lapso e falta de atenção dos responsáveis pelo lançamento no
sistema, a sua filiação não havia sido registrada junto ao sistema FILIA da Justiça Eleitoral, o que
lhe causará prejuízo, caso mantido, visto que estará impedido de exercer seu direito constitucional
de elegibilidade) RE2.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SIDNEY COSTA TANAN (RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
PARTIDO DOS TRABALHADORES (TERCEIRO
INTERESSADO)
JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
95611
66
03/09/2020 13:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.242

RECURSO ELEITORAL 0600040-97.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: SIDNEY COSTA TANAN
- OAB/PR0034199A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
- OAB/PR94281
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
LISTA ESPECIAL. DECADÊNCIA. MEIOS DE PROVA. NÃO

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 20. DOCUMENTOS

UNILATERALMENTE PRODUZIDOS. NÃO RECONHECIMENTO
DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Findo o prazo estabelecido para encaminhamento da listagem de filiados
pelos partidos políticos ao TSE opera-se a decadência.
2. Documentos unilateralmente produzidos, desprovidos de fé pública, não
são aptos a comprovar a filiação partidária com a antecedência necessária ao
pleito. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/09/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 9561166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/09/2020 13:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090217141989500000009060292
Número do documento: 20090217141989500000009060292

RELATÓRIO
Trata-se Recurso Eleitoral interposto por SIDNEY COSTA TANAN, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais, nos autos de
Regularização de Filiação Partidária, na qual foi reconhecida a decadência de sua pretensão
de ver seu nome incluído da relação dos filiados do Partidos dos Trabalhadores de Pinhais,
ante a inobservância dos prazos estabelecidos na Portaria TSE nº 357/2020, sendo o feito
julgado extinto , com resolução de mérito, nos termos do art.487,II do CPC.
De acordo com a sentença, o ora recorrente ingressou com seu pedido em 22 de
julho de 2020, ou seja, “...quando já havia se encerrado até mesmo o prazo para autorização
pelo Cartório Eleitoral de processamento de relação especial, após decisão judicial.
” (ID 8161466).
Intempestivo, portanto, o requerimento
O recorrente fundamenta suas razões no art. 19, § 2º da Lei 9.096/95 e art. 11, §
2º da Resolução TSE n. 23.596/2019, sustentando que tais dispositivos asseguram ao
prejudicado, por desídia ou má fé do órgão partidário, na omissão da remessa da relação dos
filiados, a obtenção da tutela jurisdicional para regularizar os registros de sua filiação partidária.
Argumenta que o pedido formulado na inicial não se tratou de pedido de inclusão em lista
especial, mas sim de regularização de filiação partidária.
Juntou aos autos ficha de filiação partidária que teria sido formalizada em
03.08.2019 bem como declaração da agremiação partidária. (ID’s 8684366 e 8684716).
Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para
afastar a decadência de sua pretensão, e ser declarada a regularidade de sua filiação junto ao
Partido dos Trabalhadores de Pinhais, com a determinação de inclusão de seu nome na
listagem dos filiados da agremiação, com efeitos retroativos a 03.08.2019.
Ao receber o recurso, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão recorrida
(ID 8685766).
O Partido dos Trabalhadores apresentou suas contrarrazões (ID 8686066)
corroborando os argumentos do recorrente, acrescentando que, em razão do adiamento das
eleições, o deferimento de inclusão nos registros na lista oficial dos filiados da Justiça Eleitoral
pode ser feita dentro do prazo que torna o filiado apto a disputar as eleições.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 8827666).
É o relatório.

VOTO

Num. 9561166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/09/2020 13:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090217141989500000009060292
Número do documento: 20090217141989500000009060292

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, razão pela qual
conheço do recurso.
Incumbe aos partidos políticos o deferimento de pedido de filiação partidária, com
a entrega do comprovante de inscrição ao interessado, a teor do art. 17,
e parágrafo
caput
único, da Lei nº 9.096/1995.
De igual modo, cabe à agremiação partidária o envio da respectiva lista à Justiça
Eleitoral, nos termos do art. 19,
, da citada Lei dos Partidos Políticos, que assim dispõe:
caput
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça
Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e
cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação
de nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais
e das seções em que estão inscritos.
§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o
deste artigo.
caput

Portanto, se a relação de filiados não for apresentada, permanecerá inalterada a
listagem anterior.
No entanto, como se vê do dispositivo acima transcrito, os prejudicados por
desídia ou má-fé do partido poderão requerer, diretamente a esta Justiça Especializada, a
observância do parágrafo segundo, do supracitado dispositivo legal, com a remessa dos nomes
de todos os seus filiados à Justiça Eleitoral.
A matéria em apreço foi regulamentada na Res. TSE 23.596/2019, que, em seu
artigo 11º, §2º, prevê a possibilidade de o filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em
prazo não superior a dez dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, que será
processada em procedimento próprio nos meses de junho e dezembro.
Em resumo, consoante prevê a legislação eleitoral, cabe ao partido político, a
qualquer tempo, o deferimento e a inclusão de filiações em sua listagem interna. De igual
modo, é de sua responsabilidade o envio da relação dos filiados à Justiça Eleitoral. No entanto,
ocorrendo desídia ou má-fé, é possível que o próprio eleitor requeira, diretamente ao Juiz
Eleitoral, a intimação da agremiação para que esta envie relação especial de filiados.
Assentadas essas premissas, a pretensão recursal objetiva a inclusão do
recorrente na listagem do Partido dos Trabalhadores PT, anotando-se como termo inicial da
filiação a data de 03 de agosto de 2019.
Certamente assim pede porque a Lei da Eleições em seu artigo 9º prevê que para
se lançar candidato por determinado partido político, o candidato deve estar a ele filiado pelo
Num. 9561166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/09/2020 13:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090217141989500000009060292
Número do documento: 20090217141989500000009060292

prazo de seis meses antes da data das eleições. A data-limite para filiação a uma agremiação
partidária com vistas às Eleições Municipais de 2020, portanto, ocorreu em 4 de abril passado.
Para comprovar o alegado, o recorrente promoveu a juntada dos seguintes
documentos: a) sua ficha de filiação ao partido, datada de 03 de agosto de 2019 (ID 8684366);
b) ata de reunião da agremiação que teria ocorrido em 06 de julho 2019 em dois documentos
(texto sem rubricas ou assinaturas) no ID 8684566, e outro documento contendo somente as
assinaturas (doc. 8684566); e c) declaração do partido reconhecendo a omissão na inclusão do
nome do recorrente na lista de filiados do partido (ID 8684716).
Como se observa, o recorrente deixou para ajuizar o presente pedido
questionando sua filiação apenas no dia 22 de julho de 2020, quando já exaurido, portanto, o
prazo fixado na Portaria TSE 357/2020, pela qual foi estabelecido o cronograma para o
encaminhamento das listas especiais, cujo último dia para submissão das relações de filiados
pelos partidos políticos via internet foi o dia 16 de junho. E, conforme referido cronograma, na
data do ajuizamento do pedido do recorrente as listas já estavam sendo processadas pela
Justiça Eleitoral.
A intempestividade do pedido gera, inclusive, a impossibilidade técnica de
inclusão de filiação no sistema
uma vez que ultrapassadas as fases de
Filiaweb,
processamento.
Por esta razão, tenho como irretocável a decisão, que, constatando que já
ultrapassados os prazos definidos na Portaria TSE nº 357/2020, reconheceu a decadência da
pretensão do ora recorrente, SIDNEY COSTA TANAN, julgando extinto o feito, com resolução
de mérito, nos termos do art.487, II do CPC.
De outro lado, o recorrente em suas razões sustenta que seu pedido não foi de
,
inclusão em lista especial, mas sim de regularização de filiação em razão de desídia do partido
conforme lhe assegura o art. 19, § 2º da Lei 9.096/95 e art. 11, § 2º da Resolução TSE n.
23.596/2019. Todavia, não fez prova efetiva de sua alegação.
Isso porque precisamente a desídia ou eventual ma-fé do partido é que se
configuram como a “justa causa” que autoriza a regularização da filiação, por meio da inclusão
e autorização de processamento de lista especial.
Ademais, para a ocorrência da regularização com o fundamento pretendido,
faz-se necessária a apresentação de documentos dotados de fé pública, e que comprovem
inequivocamente a relação da parte com o partido e a desídia ou má-fé na omissão do nome
do eleitor na listagem de candidatos.
E os documentos juntados aos autos, consistentes em ficha de filiação ao partido,
ata reunião de reunião ordinária do partido e declaração firmada pelo partido, não se revestem
de fé pública, na medida em que são documentos produzidos de forma unilateral, para os quais
a jurisprudência eleitoral já pacificou entendimento no sentido de que não são suficientes para
comprovar o prazo da filiação partidária.
Tal entendimento foi sedimentado na Súmula nº 20 do TSE, de seguinte teor:
Num. 9561166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/09/2020 13:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090217141989500000009060292
Número do documento: 20090217141989500000009060292

A prova da filiação daquele cujo nome não constou na lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº
9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Ainda, encontram-se várias decisões neste sentido, dentre as quais cito a
seguinte:
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA.
DOCUMENTO UNILATERAL. SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO.
1. A teor da Súmula 20/TSE, "a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista
de filiados de que trata o art. 19 da Lei 9.096/95 pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
pública".
2. Ficha de filiação partidária e relatório extraído do sistema Filiaweb não se prestam a
comprovar o ingresso da candidata nos quadros do Partido Social Cristão (PSC) antes dos seis
.
meses que antecedem o pleito. Precedentes
3. Na moldura fática do aresto a quo não constam elementos que revelem suposta desídia do partido,
situação que esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, que veda o reexame probatório em sede
extraordinária.
4. Agravo regimental desprovido.
(TSE. RESPE nº 060114040. Rel. Min. Jorge Mussi. PSESS 13/11/2018). (Destaquei).
No mesmo sentido é o entendimento desta Corte Eleitoral:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO INCLUSÃO EM
LISTA OFICIAL. NÃO REQUERIMENTO DE INCLUSÃO EM LISTA ESPECIAL.
PROVAS UNILATERAIS E SEM FÉ PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DA AIRC.
.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO
1. O partido tem a obrigação legal de comunicar à Justiça Eleitoral a relação dos nomes de todos os
seus filiados, na forma do caput do artigo 19 da Lei nº 9.096/95, inclusive para "cumprimento dos
prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos".
2. Não sendo remetida a lista pelo partido em razão de desídia ou má-fé, os prejudicados poderão
requerer sua inclusão diretamente à Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do mesmo dispositivo.
3. Firmou-se o entendimento de que, mesmo descurando-se partido e filiado da vigilância no
cumprimento desses preceitos legais, a filiação partidária pode ser comprovada por outros meios,
desde que não sejam unilaterais e que ostentem fé pública. Inteligência da Súmula nº 20 do TSE.
4. Declaração firmada por dirigente de órgão partidário e espelho de sistema mantido e operado
com exclusividade pelo partido - no caso a "Rede Vermelha" do PCdoB - enquadram-se no conceito
de unilaterais e destituídos de fé pública.
5. Filiação não comprovada. Impugnação julgada procedente. Registro indeferido.
(PROCESSO nº 0601354-31.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54228 de 19/09/2018, Relator(a) JEAN
CARLO LEECK, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 24/09/2018)
Num. 9561166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/09/2020 13:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090217141989500000009060292
Número do documento: 20090217141989500000009060292

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - REGISTRO DE CANDIDATURA - IMPUGNAÇÃO - FALTA
DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - POSSIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS - SÚMULA TSE Nº. 20 - DOCUMENTOS
UNILATERAIS NÃO DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - INAPTIDÃO PARA COMPROVAR
FILIAÇÃO COM A ANTECEDÊNCIA NECESSÁRIA - IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE -
REGISTRO INDEFERIDO.
1. A filiação partidária é ato administrativo que se perfaz com o deferimento pelo partido, contudo,
sua prova se dá por meio do registro encaminhado pelo órgão de direção partidária à Justiça
Eleitoral.
2. Nos termos da Súmula 20 do TSE "A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou
da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros
elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública".
3. Ficha de filiação partidária, declaração do presidente do partido político e a lista interna de
filiados extraída do sistema Filiaweb, são documentos produzidos unilateralmente que, por não
se revestirem de fé pública, são inaptos a comprovar a filiação partidária. Precedentes TSE.
4. Quando do reconhecimento da repercussão geral do tema relativo à candidatura avulsa o Supremo
Tribunal Federal ressalvou que eventual alteração interpretativa do disposto no art. 14, § 3º, inc. V,
da Constituição Federal não seria aplicável para o pleito de 2018, por força do princípio da
anualidade insculpido no art. 16 da Constituição Federal.
5. Impugnação procedente. Registro indeferido.
(PROCESSO nº 0601577-81.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54198 de 17/09/2018, Relator(a)
GILBERTO FERREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 20/09/2018)

Em razão de todo o exposto, não há como acatar a pretensão recursal.
Anoto, por fim, que embora o presente recurso não mereça provimento para
inclusão do nome do filiado em lista especial do partido diante da falta de comprovação tanto
da filiação partidária, como da efetiva desídia ou má-fé do partido, é ressalvada a
possibilidade dessa comprovação por ocasião de eventual pedido de registro de
.
candidatura
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de julgar de conhecer e negar provimento ao
recurso.
É como voto.

Des. VITOR ROBERTO SILVA

Num. 9561166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/09/2020 13:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090217141989500000009060292
Número do documento: 20090217141989500000009060292

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600040-97.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: SIDNEY COSTA TANAN - Advogado do(a)
RECORRENTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.09.2020.
Num. 9561166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/09/2020 13:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090217141989500000009060292
Número do documento: 20090217141989500000009060292